Tribunal: CARF
Processo: 10380.739440/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.739440/2020-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.863 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ENVASE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO EMPACOTAMENTO E
ETIQUETAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
UTILIZAÇÃO
DE
INTERPOSTAS
PESSOAS
NA
CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PESSOA JURÍDICA.
ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA FÁTICA
SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia operacional nem
patrimonial, fazendo parte de empreendimento único.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
LIVRO
CAIXA
E
MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS. OBRIGAÇÃO LEGAL.
A Lei Complementar no 123/2006,em seu artigo 29, inciso VIII, determina que
é motivo de exclusão de ofício, o contribuinte que deixar de apresentar o Livro
Caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive a
bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.739440/2020-39
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ENVASE SERVIÇOS DE
ENVASAMENTO EMPACOTAMENTO E ETIQUETAGEM LTDA., em face do acórdão de
n° 109-010.559, proferido pela C. 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 09 (“DRJ/09”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/09, o qual será
complementado ao final:
“O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte acima identificado em face da sua exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 01/01/2016, a qual foi efetuada por meio do Ato Declaratório
Executivo – ADE no 93, de 10/12/2020, emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Fortaleza - CE (fls. 872).
Segundo consta no referido ADE, a exclusão se deu em face da ocorrência das
hipóteses de exclusão previstas nos incisos IV e VIII do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, a saber: (i) falta de escrituração do Livro Caixa com a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, do período de 01/2016 a 12/2019; (ii)
interposição de pessoa física na constituição da empresa.
Os fatos apurados pela autoridade fiscal estão descritos de maneira pormenorizada na
Representação Fiscal de fls. 2 a 17. Desse documento, destaco os trechos a seguir
reproduzidos:
INTRODUÇÃO
1. A presente Representação Fiscal – RF é parte integrante do Processo
Administrativo Fiscal – PAF no 10380.739440/2020-39, e apresenta os
esclarecimentos
necessários
acerca
dos
fatos
constatados
durante
procedimento fiscal, que fundamentam esta representação para exclusão da
empresa ENVASE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO EMPACOTAMENTO E
ETIQUETAGEM LTDA, CNPJ no 12.775.459/0001-46, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional de que trata
a Lei Complementar no 123, de 2006, nos termos os quais passamos a
demonstrar.
2. No curso do procedimento fiscal determinado pelo TDPF- Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal no 0310100.2020.00006-1, junto à empresa
supramencionada, constatamos fatos impeditivos, previstos nos incisos IV e
VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, ao enquadramento do
referido contribuinte no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional. Ante o exposto, formalizamos a presente representação para
fins da edição do competente ADE – Ato Declaratório Executivo, conforme o
previsto nos art. 28, parágrafo único, art. 29, § 5o e art. 33 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e art. 83, I, §§ 1o e 2o da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
3. Além deste procedimento fiscal, realizamos ainda fiscalização na empresa
ALCANCE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA, e diligências fiscais nas demais empresas, relacionadas a seguir, com
objetivo de verificar o correto cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas as contribuições previdenciárias, e constatar a formação de
grupo econômico de fato.
4. No decorrer da ação fiscal constatou-se a formação de um GRUPO
ECONÔMICO de fato constituído pelas empresas relacionadas abaixo:
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

5. Verificou-se ainda, no decorrer do procedimento fiscal, o fracionamento das
mãos de obra utilizadas para a realização dos objetivos sociais das empresas
DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA, e a transferência
da maioria dos seus empregados para as empresas ENVASE SERVIÇOS e
ALCANCE SERVIÇOS, optantes do Simples Nacional, constituídas por meio de
interpostas pessoas físicas. Além disso, constatou-se a falta da escrituração do
Livro Caixa com a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, ou da escrituração contábil regular da empresa ora fiscalizada,
referente ao período 01/2016 a 12/2019.
DOS FATOS
DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL POR MEIO DE
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
(...)
10. Como já mencionado, no decorrer do procedimento fiscal, constatamos a
falta da escrituração do Livro Caixa com a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, ou da escrituração contábil regular da empresa
ora fiscalizada, referente ao período 01/2016 a 12/2019. Cabe ressaltar que
apresentação da escrituração contábil, ou seja, do Livro Diário e do Livro
Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa, conforme o previsto § 3o do art.
63 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018. Além disso, verificamos
que o contribuinte deixou de apresentar diversos documentos solicitados pela
auditoria fiscal.
11. A tabela, abaixo, relaciona todos sócios integrantes dos quadros de sócios e
administradores
das
empresas
ENVASE
SERVIÇOS
e
ALCANCE
SERVIÇOS, demonstra o período de atuação e a vinculação de cada sócio,
conforme cópia, em anexo, do Contrato Social e Aditivos apresentados pelos
contribuintes:

18. Na análise do cadastro, dos Contratos Sociais e seus Aditivos e do quadro
societário das empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS,
constatamos:
18.1. Que as empresas constituídas são optantes pelo Simples Nacional;
18.2. Que as empresas foram constituídas pelo Sr. Antônio Luiz e Silva Junior,
CPF no 512.847.824-68, e Sra. Ana Irene Lopes Fernandes e Silva, CPF no
852.240.574-34, apenas com o propósito de absorver a maioria da mão de obra
utilizada para a realiza dos objetivos sociais das empresas DUNAX
LUBRIFICANTES
e
DUNAS
DISTRIBUIDORA,
reduzindo,
assim,
consideravelmente o pagamento das suas contribuições previdenciárias devidas;
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

18.3. Que os sócios das empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS,
Sr. Antônio Luiz e Silva Junior e Sra. Ana Irene Lopes Fernandes e Silva,
respectivamente, retiraram-se das sociedades no mesmo dia (28/12/2010),
conforme Primeiros Aditivos do Contrato Social em anexo;
18.4. A existência de sócios comuns entre as empresas ora fiscalizadas;
18.5. Que o sócio Sr. Mauricio Liborio de Medeiros Netto ao ingressar nas
sociedades era também empregado da empresa DUNAS DISTRIBUIDORA
integrante do grupo econômico de fato, mantendo o vínculo empregatício
mesmo após o ingresso nas sociedades empresariais optantes do Simples
Nacional;
18.6. Que a sócia Sra. Antônia Vania de Oliveira, antes de ingressar nas
sociedades, era a pessoa de contato responsável pelo envio das GFIPs, via
Conectividade Social, da empresa DUNAX LUBRIFICANTES integrante do
grupo econômico de fato;
18.7. Que a sócia Sra. Antônia Vania de Oliveira ingressou nas sociedades
ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS, em 28/10/2010 e 27/10/2010,
respectivamente, logo após o fim do seu vínculo empregatício com a empresa
ACONTA SERVIÇOS LTDA, ocorrido em 15/10/2010, conforme consulta
sistema CNIS em anexo;
18.8. Que, após as alterações ocorridas nas sociedades, os quadros societários
das empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS, passaram a
integrar um sócio ex-empregado de empresa (DUNAS DISTRIBUIDORA)
integrante do grupo econômico e uma sócia ex-empregada de uma fornecedora
de serviços (ACONTA SERVIÇOS LTDA) para empresa (DUNAX
LUBRIFICANTES) integrante do mesmo grupo;
18.9. Que as sedes, das empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS,
estão sempre localizadas no mesmo logradouro e número, diferenciando
apenas as salas comerciais;
18.10. Que ocorreram constantes e simultâneas mudanças de endereços das
empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS. Nota-se que os
endereços das sedes são sempre para o mesmo logradouro e número,
diferenciando apenas as salas comerciais. A manutenção das sedes no mesmo
endereço facilita a direção e o controle das mesmas;
18.11. Que as cláusulas dos Contratos Sociais e dos seus Aditivos da ENVASE
SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS são idênticas com mínimas alterações.
Observa-se ainda que os Contratos Sociais e seus Aditivos foram registrados na
mesma época;
18.12. Que os objetivos sociais da ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS
são complementares as atividades das empresas DUNAX LUBRIFICANTES e
DUNAS DISTRIBUIDORA integrantes do grupo econômico de fato.
19. Diante do exposto, conclui-se que as empresas DUNAX LUBRIFICANTES
e DUNAS DISTRIBUIDORA, tributadas pelo Lucro Real, fracionaram suas
mãos de obra necessárias para atingir seus objetos sociais, e, em seguida,
transferiram a maioria de seus empregados para sociedades ENVASE
SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS, optantes pelo Simples Nacional, para
prestarem lhes serviços, mediante o fornecimento de mão de obra. Conclui-se,
por fim, que o Sr. Antônio Luiz e Silva Junior e Sra. Ana Irene Lopes Fernandes
e Silva, sócios das empresas DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS
DISTRIBUIDORA, constituíram as empresas do Simples Nacional, com a
utilização das interpostas pessoas físicas, Sra. Antônia Vania de Oliveira e Sr.
Mauricio Liborio de Medeiros Netto.
20. Após análise das GFIP- Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social apresentadas, verificamos que as empresas ENVASE
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS declararam, no período 01/2016 a 12/2019,
que são optantes do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de 2006).
Constatamos ainda a ocorrência de uma intensa movimentação de segurados
empregados da DUNAX LUBRIFICANTES para as empresas ENVASE
SERVIÇOS e/ou ALCANCE SERVIÇOS, sem a devida rescisão de contrato de
trabalho, conforme planilha no ANEXO 1 e consultas do sistema CNIS em
anexo. Cabe ressaltar que a maioria das transferências dos empregados
ocorreram, logo após a constituição (10/2010) das sociedades, optantes do
Simples Nacional. Nota-se, neste caso, o fracionamento da mão de obra
necessária à realização dos objetos sociais da DUNAX LUBRIFICANTES nas
empresas do Simples Nacional, com a finalidade reduzir, por meios ilícitos, as
contribuições previdenciárias devidas.
21. Verificamos também, no exame das GFIPs, a ocorrência de outra acentuada
movimentação de segurados empregados da DUNAS DISTRIBUIDORA para as
empresas ENVASE SERVIÇOS e/ou ALCANCE SERVIÇOS, optantes do Simples
Nacional, sem a devida rescisão de contrato de trabalho, conforme planilha no
ANEXO 2 e consultas do sistema CNIS em anexo. Cabe destacar que a maioria
das transferências dos empregados ocorreram, logo após a constituição
(10/2010) das sociedades, optantes do Simples Nacional. Observa-se ainda,
neste caso, o fracionamento da mão de obra utilizada para a realização dos
objetivos sociais da DUNAS DISTRIBUIDORA nas empresas do Simples
Nacional, com o propósito de reduzir, por meios ilícitos, as contribuições
previdenciárias devidas.
22. O quadro abaixo demonstra a média mensal da quantidade de segurados
empregados vinculados às empresas do grupo econômico de fato, desde a
constituição (10/2010) das empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE
SERVIÇOS, optantes do Simples Nacional

23. Na análise do quadro acima, observamos uma grande redução na
quantidade de empregados vinculados às empresas DUNAX LUBRIFICANTES e
DUNAS DISTRIBUIDORA e um expressivo aumento de empregados nas
empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS, optantes do Simples
Nacional.
24. Observou-se ainda que os primeiros segurados empregados contratados
pelas empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS, optantes do
Simples Nacional, mantinham, anteriormente, vínculos empregatícios com as
sociedades DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA,
tributadas pelo Lucro Real, conforme consultas sistema CNIS em anexo.
25. Assim, podemos concluir que o objetivo, dos sócios das empresas DUNAX
LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA, tributadas pelo Lucro Real, era
desmembrar a mão de obra destas e transferir formalmente a maioria de seus
empregados para as sociedades ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE
SERVIÇOS, optantes do Simples Nacional.
26. A operação evasiva de tributos, das empresas DUNAX LUBRIFICANTES e
DUNAS DISTRIBUIDORA, se deu mediante o fracionamento das suas mãos de
obra, e da transferência de seus empregados para sociedades, optantes do
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

Simples Nacional, constituídas por interpostas pessoas, obtendo, assim, por
meios ilícitos a redução da carga tributária.
27. As empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS formalmente são
autônomas e independentes, ou seja, possuem apenas a aparência de unidades
autônomas, mas na realidade faltam lhes recursos financeiros para a
realização dos seus objetivos sociais que são complementares as atividades das
tomadoras DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA.
28. A tabela abaixo mostra a forma de tributação, receita bruta declarada por
meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
(PGDAS-D), remuneração de segurados empregados/contribuinte individual
declarada nas GFIP, do período de 01/2016 a 12/2019, e a relação percentual
entre o total da remuneração e receita bruta das empresas fiscalizadas:

29. Da análise do quadro comparativo acima, verificamos que as receitas das
empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS, do período
fiscalizado, submetidas à tributação no regime do Simples Nacional, são
incompatíveis com as remunerações de seus trabalhadores declaradas em
GFIPs.
30. Observa-se ainda, no quadro acima, que a dependência de recursos
financeiros, das empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS, é
facilmente percebida quando se compara os valores totais das remunerações
anuais declaradas em GFIPs com as receitas brutas declaradas (PGDAS-D) do
ano-calendário, na maioria períodos (anuais) os valores das despesas com a
remuneração dos seus trabalhadores (empregados e contribuinte individual) são
superiores as suas receitas brutas declaradas.
31. Dessa forma, constata-se que as empresas ENVASE SERVIÇOS e
ALCANCE SERVIÇOS dependem significativa de recursos financeiros das
empresas tomadoras de serviços integrantes do grupo econômico de fato. Na
realidade as empresas, optantes do Simples Nacional, têm aparência de
unidades autônomos, mas na realidade são interdependentes. Os fatos
relatados indicam uma relação de controladoras e controladas.
32. Como já mencionado, as empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE
SERVIÇOS ora fiscalizadas, integrantes do grupo econômico de fato, optantes
pelo Simples Nacional, deixaram de apresentar, no decorrer do procedimento
fiscal, o Livro Caixa com a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária ou a escrituração contábil regular (Livro Diário e Razão),
do período de 01/2016 a 12/2019.
33. Analisando os avisos/demonstrativos de férias das empresas ENVASE
SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS, observamos no campo “Lotação” as
seguintes informações: “DUNAX BAHIA”, “DUNAX ADM”, “DUNAX
CEARÁ”, “PRODUÇÃO/DUNAS CEARÁ”, “PRODUÇÃO/DUNAX CEARÁ”,
“DULOG CEARÁ”, “DULOG BAHIA”, “PRODUÇÃO/DUNAX ASSU” e
“DULUB BA”. Este fato demonstra que os empregados, formalmente vinculados
às empresas ENVASE SERVIÇOS e ALCANCE SERVIÇOS, optantes do Simples
Nacional, foram contratados e lotados para atender, no período fiscalizado, as
necessidades de mão de obra em diversos estabelecimentos das empresas
DUNAX
LUBRIFICANTES,
DUNAS
DISTRIBUIDORA,
DULUB
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

LUBRIFICANTES, DULOG LOGÍSTICA e outras, conforme cópias, por
amostragem, dos avisos/demonstrativos de férias em anexo.
34. Diante dos fatos narrados, concluímos que as empresas ENVASE SERVIÇOS
e ALCANCE SERVIÇOS, optantes do Simples Nacional, não possuem autonomia
financeira para atingir seus objetivos sociais de forma economicamente
sustentável, devido a incompatibilidade entre as suas receitas e despesas com a
remunerações de seus empregados e contribuinte individual. Fica evidente, neste
caso, que estas empresas do Simples Nacional foram constituídas pelos sócios
da DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA, por meio de
interpostas pessoas, com o propósito de violar a legislação previdenciária e
consequentemente promover a evasão fiscal junta a Fazenda Pública Federal.
DA CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO
(...)
A empresa interessada foi cientificada no dia 29/12/2020 (fls. 875 a 877) e
apresentou manifestação de inconformidade no dia 02/02/2021 (fls. 881 a 891),
alegando, em síntese, o seguinte:
- Inicialmente, defende a tempestividade da manifestação de inconformidade,
aduzindo que só veio a tomar conhecimento da existência do Termo de Exclusão
do Simples Nacional no dia 02/02/2021, por meio de acesso ao ambiente virtual
do e-Cac da RFB. Assevera que a intimação recebida no dia 29/12/2020 diz
respeito apenas dos autos de infração de no 10380- 740.741/2020-13 e
10380.740.742/2020-50, sendo que não há indício de que a empresa tenha sido
comunicada de sua exclusão do Simples Nacional. Desse modo, afirma que não
obstante a empresa possa aguardar a sua regular intimação a respeito do Termo
de Exclusão, com abertura do prazo para apresentação de impugnação
administrativa, já está apresentado voluntariamente a sua peça de defesa.
- Na sequência, contesta a afirmação da fiscalização de que a constituição da
empresa teria se dado com a finalidade de absorver parte da mão de obra
utilizada nos processos de industrialização e comercialização das empresas
Dunax Lubrificantes, Dunas Distribuidora e outras. Nesse ponto, afirma que a
empresa foi constituída em 28/10/2010, para atuação no envasamento e
empacotamento sob contrato (CNAE 82.92-0-00), e esclarece que a deliberação
para sua abertura se deu a partir da constatação de que parte do know how
adquirido na planta fabril das empresas Dunas e Dunax possuía demanda
represada e poderia ser explorada em apartado, por empresas próprias,
prestando serviços para toda sociedade.
- Assevera que na atividade empresarial é comum a avaliação periódica do
negócio, com a finalidade de identificação de oportunidades, novos negócios,
cortes de gastos e otimização de resultados, sendo esse o contexto no qual a
empresa foi concebida. Afirma que apesar de ter sido constituída por Ana Irene
Lopes Fernandes e Silva e Antônia Vânia de Oliveira, logo após houve a saída
de Ana Irene, com a entrada do sócio Maurício Libório de Medeiros Netto,
sendo que Maurício e Vânia são os únicos responsáveis pela administração
operacional, financeira e pessoal da empresa. Nesse sentido, destaca que não
há nada nos documentos anexados ao processo administrativo que
incontroversamente aponte a administração por outra pessoa física.
- Aduz que a empresa, sob a administração de seus sócios Antônia Vânia e
Maurício, passou a se concentrar na atividade de prestação de serviços
administrativos de rotina a empresas, de modo que a sua constituição resultou
em ganhos operacionais para todos os envolvidos. Ou seja, no cenário descrito,
a impugnante prestava serviços de natureza acessória às demais empresas do
suposto grupo, na qualidade de empresa terceirizada, conservando total
autonomia e independência para coordenar seus funcionários e gerir a forma e
as condições em que tais atividades eram desempenhadas. Conclui que se trata
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

de empresa constituída para viabilizar a racionalização das operações de
produção desempenhadas pelas coobrigadas Dunas e Dunax, o que não se
confunde, sob nenhuma ótica, com evasão fraudulenta de tributos.
- Argumenta que a constituição da impugnante está intimamente relacionada
com a assunção de atividades operacionais e que a otimização das atividades de
todas as empresas envolvidas representa a sua razão de existir. Assim, ao
assumir as atividades secundárias das empresas Dunas e Dunax, muitos dos
funcionários inicialmente contratados naquelas empresas foram admitidos,
especialmente pelo know how na execução do serviço desempenhado, fato esse
que não influi na conclusão buscada pela fiscalização. Afirma que a lotação dos
funcionários na sede dos tomadores de serviços também não corrobora o
entendimento da fiscalização, pois não há óbice para prestação de serviços in
loco. Ressalta que o ponto fundamental para verificar a regularidade da
atividade da impugnante é compreender que a gestão dos seus funcionários
sempre esteve a seu cargo, mesmo quando estavam fisicamente lotados em
outro local.
- Contesta também o entendimento de que teria ocorrido a hipótese prevista no
art. 29, VIII, da LC no 123/2006, alegando, quanto a esse tema, que em
momento algum foi constatada a falta de escrituração do Livro Caixa. Explica
que no item 76 do relatório fiscal consta expressamente que a impugnante
deixou de apresentar o Livro Caixa, situação essa que não se enquadra no
referido dispositivo legal, que descreve a “falta de escrituração do livro-caixa
ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária”. Aduz também que o art. 27 da LC 123/2006 autoriza as empresas
optantes pelo Simples Nacional a adotar contabilidade simplificada para os
registros e controles das operações realizadas, de modo que os documentos que
supostamente deixaram de ser exibidos nem sequer seriam exigíveis.
- Por fim, impugna os elementos apresentados pela fiscalização no tópico “Da
Caracterização do Grupo Econômico”, asseverando que esse assunto não tem
relevância como elemento apto a embasar a exclusão da empresa do Simples
Nacional.
Ao final, o contribuinte apresentou os seguintes requerimentos finais: (a) que seja
determinada a imediata desconstituição e arquivamento do Termo de Exclusão do
Simples Nacional; (b) que as notificações sejam encaminhadas para o endereço da
procuradora da empresa.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2016
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A interposição de pessoas nos quadros sociais da pessoa jurídica é motivo para exclusão
do Simples Nacional, nos termos do inciso IV, do art. 29, da Lei Complementar no
123/2006.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVRO CAIXA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A falta de escrituração de livro Caixa constitui hipótese de exclusão de ofício do
Simples Nacional, nos termos do inciso VIII, do art. 29, da Lei Complementar no
123/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

Em sessão do dia 07 de dezembro de 2021, a DRJ/09 ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
são improcedentes as alegações de que a correspondência recebida pelo
contribuinte dizia respeito apenas aos Autos de Infração e de que ele só
teria tomado conhecimento de sua exclusão do regime simplificado por
meio de consulta ao e-CAC da RFB efetuada no dia 02/02/2021;
(ii)
tendo o contribuinte sido cientificado do ato de exclusão do Simples
Nacional no dia 29/12/2020, é certo que o termo final do prazo para
apresentação de Manifestação de Inconformidade ocorreu no dia
28/01/2021 (prazo de trinta dias, conforme previsto no artigo 15 do
Decreto no 70.235/19721).
(iii)
a Manifestação de Inconformidade de fls. 881 a 991, apresentada pelo
contribuinte
no
dia
02/02/2021,
a
rigor,
é
intempestiva.
Consequentemente, à primeira vista, poder-se-ia concluir que os
argumentos nela inseridos não deveriam ser objeto de apreciação por
esta Turma de Julgamento;
(iv)
contudo, há uma circunstância específica no presente caso que indica
ser razoável o conhecimento e julgamento das alegações do contribuinte;
(v)
é que nos processos no 10380.740742/2020-50 e no 10380.740741/2020-
13, referentes aos Autos de Infração lavrados em decorrência da
exclusão da empresa do Simples Nacional, o contribuinte apresentou
impugnações no dia 28/01/2021, contendo questionamentos relativos ao
mérito de sua exclusão do Simples Nacional, os quais se mostram
praticamente iguais aos argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade de fls. 881 a 991;
(vi)
considerando que os processos em questão estão todos apensados e que
as impugnações dos lançamentos foram apresentadas dentro do prazo
para contestação da exclusão do Simples Nacional, o não conhecimento
dos argumentos apresentados pelo contribuinte seria uma medida
incompatível com a garantia da ampla defesa e do contraditório e com
o princípio do formalismo moderado que rege o processo administrativo
fiscal;
(vii)
o fato é que o contribuinte, dentro do prazo legal, formalizou
manifestação à Administração com alegações contrárias ao ato que a
excluiu do Simples Nacional. A circunstância de tais alegações terem sido
veiculadas no processo errado (relativo ao Auto de Infração) é mera
irregularidade, que não deve impedir a instauração do litígio e a
apreciação dos argumentos apresentados;

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. Ao sujeito passivo é facultada vista do processo, no órgão preparador, dentro do prazo fixado neste
artigo.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

(viii) para contestar a conclusão da fiscalização de que a sua constituição se deu
mediante interposição de pessoas, o contribuinte afirma que não foi
criada apenas para absorver a mão-de-obra das empresas DUNAX
LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA, pois foi concebida no
contexto de identificação de oportunidades de novos negócios, tendo
sido constituída com a finalidade de aproveitar o know-how adquirido
na planta fabril das referidas empresas para prestação de serviços para
toda a sociedade, explorando demanda represada no mercado;
(ix)
em que pese o esforço argumentativo desenvolvido pelo contribuinte, suas
alegações não podem ser acatadas, pois não passam de afirmações
teóricas sobre uma suposta atuação como empresa terceirizada
independente e autônoma em relação aos tomadores de serviços. Essas
afirmações genéricas não são suficientes para infirmar a bem
fundamentada conclusão da fiscalização;
(x)
a autoridade fiscal apurou que os sócios da ENVASE SERVIÇOS eram
pessoas que anteriormente já prestavam serviços às empresas DUNAX
LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA. A inclusão de
empregados
ou
ex-empregados
como
sócios
é
circunstância
comumente encontrada nos casos de constituição de empresas
mediante interposição de pessoas, configurando importante indício a
corroborar a conclusão da fiscalização;
(xi)
outro importante elemento constatado pela autoridade fiscal foi a intensa
movimentação
de
empregados
das
empresas
DUNAX
LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA para a ENVASE
SERVIÇOS (empresa optante pelo Simples Nacional);
(xii)
esse fato é um sério indicativo da utilização de pessoas interpostas na
constituição da empresa, pois evidenciam que sua criação foi apenas
uma manobra para alocar grande parte da mão-de-obra das empresas
DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA em uma
empresa com regime tributário mais benéfico;
(xiii) há o ponto mais importante na caracterização do caráter fraudulento da
constituição e atuação da empresa ENVASE SERVIÇOS, que é a
evidente ausência de autonomia financeira para as atividades
desempenhadas, circunstância essa que foi muito bem demonstrada pela
fiscalização;
(xiv) ficou evidente que a empresa ENVASE SERVIÇOS não possuía receita
suficiente nem mesmo para arcar com as remunerações dos
funcionários a ela vinculados, fato esse que, aliado aos demais elementos
coligidos pela autoridade fiscal, configuram inegável evidência de que
não se trata de sociedade dotada de autonomia e independência, mas
sim de mero instrumento utilizado para redução dos tributos a serem
recolhidos pelas empresas DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS
DISTRIBUIDORA;
(xv)
é importante ressaltar que a Manifestação de Inconformidade não
contém nenhuma contestação ou esclarecimento a respeito da ausência
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

de autonomia financeira apontada pela fiscalização, o que corrobora o
entendimento de que a ENVASE SERVIÇOS realmente foi constituída
mediante interposição dos sócios Antônia Vânia de Oliveira e Maurício
Libório de Medeiros Netto e sua existência tem a finalidade de
proporcionar, de maneira ilícita, a redução dos tributos a serem
recolhidos pelos verdadeiros titulares do negócio, que são as empresas
DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA;
(xvi) o contribuinte destaca que a fiscalização descreveu que a infração
apurada consiste na “falta de apresentação do livro-caixa”, e alega que
essa situação não configura a hipótese de exclusão do Simples
Nacional prevista no artigo 29, VIII, da LC no 123/20062, pois esse
dispositivo se refere a “falta de escrituração do livro-caixa”;
(xvii) de fato, a lei prevê como motivo para exclusão do Simples Nacional a
falta de escrituração do livro-caixa, mas é evidente que se a empresa
não atende à intimação para apresentação do referido livro, há que se
concluir que houve falta de escrituração;
(xviii) a falta de apresentação do livro-caixa poderia ter sido suprida pela
apresentação da escrituração contábil, em especial do livro diário e do
livro razão (Resolução CGSN no 28/2008);
(xix) quanto à alegação de que a legislação prevê que as microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional podem adotar
contabilidade simplificada, cabe apenas esclarecer que tal previsão não
socorre o contribuinte no presente caso, pois ele não apresentou nem o
livro-caixa nem a escrituração contábil (simplificada ou não);
(xx)
há que se ponderar que a inclusão da demonstração da existência de
grupo econômico na Representação Fiscal não acarretou prejuízo à
defesa e não se trata de medida despicienda, pois tem a serventia de
possibilitar uma compreensão mais ampla do contexto fático no qual foi
constatada a ocorrência de interposição de pessoas na constituição da
empresa;
(xxi) por fim, conclui pela manutenção da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional nos termos constantes do Ato Declaratório Executivo –
ADE no 93, de 10/12/2020.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 930/940), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/09 sob a alegação de que:
(i)
a deliberação pela abertura da Recorrente, prestadora de serviços, se deu
a partir da constatação de que parte do know how adquirido na planta
fabril das empresas Dunas e Dunax possuía demanda represada e
poderia ser explorada em apartado, por empresas próprias, prestando

2 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária; (...).
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

serviços para toda sociedade. E foi assim que no final do ano de 2010 a
empresa foi constituída;
(ii)
se não é possível concluir pelos argumentos e documentos apresentados
pela Recorrente, a existência de relação de prestação de serviços
terceirizada, também não é possível afirmar que a mesma foi
constituída com a única e exclusiva finalidade de Dunas e Dunax se
furtarem do recolhimento de contribuições previdenciárias, como a
fiscalização objetiva ter reconhecido;
(iii)
a Recorrente prestava serviços de natureza acessória às demais
empresas do suposto Grupo na qualidade de empresa terceirizada,
conservando, dessa feita, total autonomia e independência para
coordenar seus funcionários e gerir a forma e condições em que tais
atividades eram desempenhadas;
(iv)
assumindo as atividades secundárias das empresas Dunas e Dunax, por
meio de contrato de prestação de serviços, muitos dos funcionários
inicialmente contratados naquelas empresas foram admitidos,
especialmente pelo know how na execução do serviço desempenhado, fato
esse que, de forma alguma, pode ser fundamento suficiente para
influenciar na conclusão buscada pela r. Fiscalização, de que a
constituição da Recorrente se deu por meio de interpostas pessoas;
(v)
a lotação dos funcionários na sede dos tomadores de serviços, de igual
modo, não tem o condão de corroborar o entendimento da r.
Fiscalização de que a constituição da Recorrente se deu por interpostas
pessoas. Não há óbice para prestação de serviço in loco, se não há
transferência da gestão desses funcionários;
(vi)
não houve sequer o descumprimento da obrigação de apresentação de
qualquer registro contábil, na medida em que a empresa não foi
intimada a apresentar os referidos documentos;
(vii)
absoluta ausência de enquadramento nos dispositivos legais utilizados
pela r. Fiscalização para desenquadramento da Recorrente do Simples
Nacional, não havendo subsunção do descrito também ao inciso VIII do
art. 29 da Lei Complementar no 123/2006;
(viii) por fim, conclui que o entendimento da fiscalização, confirmado pelo r.
acórdão ora recorrido, restou sim afetado pelos elementos que, ainda que
reconhecidos pela irrelevância, fizeram parte do contexto do relatório
fiscalizatório,
cujas
conclusões
são
totalmente
prejudiciais
à
Recorrente, razão pela qual a Recorrente chama atenção, uma vez mais,
pela falta de relevância da utilização desses elementos como aptos a
embasar a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, porquanto o
fato de supostamente existir um grupo econômico nada influi no incurso
das previsões para exclusão do Simples Nacional (constituição por
interpostas pessoas e falta de escrituração do livro-caixa).

É o relatório.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
30/12/2021 (e-fl. 925), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/01/2022 (e-
fl. 929), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o “Ato Declaratório Executivo
no 93”, que resultou na exclusão da ora Recorrente do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (“Simples Nacional”).
O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pela
manutenção da exclusão da Recorrente do Simples Nacional nos termos constantes do Ato
Declaratório Executivo – ADE no 93, tendo em vista a falta de apresentação do Livro Caixa com
a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, bem como a interposição de
pessoas físicas na constituição da empresa, como minuciosamente demonstrado na
“Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional” (e-fls. 02/17).

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

I – Alegação de Inexistência de Interposição de Pessoas na Constituição da Pessoa Jurídica
Colhe-se dos autos que uma das causas de exclusão da Recorrente do regime do
Simples Nacional se deu em face da constatação de interposição de pessoas físicas na
constituição da pessoa jurídica no regime do Simples Nacional.
O acórdão recorrido entendeu que, “as alegações do contribuinte não são hábeis
para afastar a conclusão, corretamente adotada pela fiscalização, de que a pessoa jurídica foi
constituída por meio de interpostas pessoas, o que configura a hipótese de exclusão do Simples
Nacional prevista no art. 29, inciso IV, da Lei Complementar no 123, de 2006” (e-fls. 920/921,
g.n.).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Em que pese o esforço argumentativo desenvolvido pelo contribuinte, suas
alegações não podem ser acatadas, pois não passam de afirmações teóricas sobre uma
suposta atuação como empresa terceirizada independente e autônoma em relação aos
tomadores de serviços. Essas afirmações genéricas não são suficientes para infirmar a
bem fundamentada conclusão da fiscalização.
Com efeito, a autoridade fiscal apurou que os sócios da ENVASE SERVIÇOS eram
pessoas que anteriormente
já prestavam
serviços às empresas
DUNAX
LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA. A inclusão de empregados ou
ex-empregados como sócios é circunstância comumente encontrada nos casos de
constituição de empresas mediante interposição de pessoas, configurando importante
indício a corroborar a conclusão da fiscalização.
(...)
Outro importante elemento constatado pela autoridade fiscal foi a intensa
movimentação de empregados das empresas DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS
DISTRIBUIDORA para a ENVASE SERVIÇOS (empresa optante pelo Simples
Nacional).
Esse fato é um sério indicativo da utilização de pessoas interpostas na constituição
da empresa, pois evidenciam que sua criação foi apenas uma manobra para alocar
grande parte da mão-de-obra das empresas DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS
DISTRIBUIDORA em uma empresa com regime tributário mais benéfico.
(...)
Além disso, há o ponto mais importante na caracterização do caráter fraudulento da
constituição e atuação da empresa ENVASE SERVIÇOS, que é a evidente ausência
de autonomia financeira para as atividades desempenhadas, circunstância essa que foi
muito bem demonstrada pela fiscalização, da seguinte forma:
(...)
Com efeito, ficou evidente que a empresa ENVASE SERVIÇOS não possuía receita
suficiente nem mesmo para arcar com as remunerações dos funcionários a ela
vinculados, fato esse que, aliado aos demais elementos coligidos pela autoridade fiscal,
configuram inegável evidência de que não se trata de sociedade dotada de
autonomia e independência, mas sim de mero instrumento utilizado para redução
dos tributos a serem recolhidos pelas empresas DUNAX LUBRIFICANTES e
DUNAS DISTRIBUIDORA.
Ainda em relação a esse último ponto, é importante ressaltar que a manifestação de
inconformidade não contém nenhuma contestação ou esclarecimento a respeito da
ausência de autonomia financeira apontada pela fiscalização, o que corrobora o
entendimento de que a ENVASE SERVIÇOS realmente foi constituída mediante
interposição dos sócios Antônia Vânia de Oliveira e Maurício Libório de Medeiros
Netto e sua existência tem a finalidade de proporcionar, de maneira ilícita, a
redução dos tributos a serem recolhidos pelos verdadeiros titulares do negócio, que
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

são as empresas DUNAX LUBRIFICANTES e DUNAS DISTRIBUIDORA.” (e-fls.
917/920, g.n.)
Nesse panorama, como bem apontou a decisão recorrida, caberia à Recorrente a
comprovação “ou esclarecimento a respeito da ausência de autonomia financeira apontada
pela fiscalização”, considerando que a empresa Envase Serviços, ora Recorrente, sequer possuía
receita suficiente para arcar com as remunerações dos funcionários a ela vinculados.
Veja-se o seguinte trecho da “Representação Fiscal” (e-fl. 07) que evidencia tal
fato:

Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 5a Turma da DRJ/09,
pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, o que fica bastante evidente nos trechos abaixo colacionados:
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 887):

Recurso Voluntário (e-fls. 935/936):
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

Portanto, o que se confirma dos trechos acima é que os argumentos que foram
apresentados quando da Manifestação de Inconformidade são os mesmos apresentados quando
da interposição do Recurso Voluntário, incapazes, portanto, de infirmar o quanto decidido no
acórdão recorrido.
Logo, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.

II – Alegação de Apresentação de Todas as Obrigações Acessórias
Como relatado, a exclusão da Recorrente do regime do Simples Nacional se deu
em face da ocorrência das hipóteses de exclusão previstas nos incisos IV e VIII do artigo 296 da
Lei Complementar no 123/2006, a saber: (i) interposição de pessoa física na constituição da
empresa e (ii) a falta de escrituração do Livro Caixa com a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, do período de 01/2016 a 12/2019.

6 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária; (...).

Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

Com relação à primeira hipótese – interposição de pessoa física na constituição de
empresa -, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a
reforma da decisão recorrida.
Quanto à segunda hipótese - a falta de escrituração do Livro Caixa com a
identificação da movimentação financeira e bancária -, a Recorrente afirma que, “a empresa não
foi intimada a apresentar os referidos documentos” (e-fl. 937).
Dá análise da “Representação Fiscal” (e-fls. 09/10), verifica-se justamente o
oposto ao alegado:

Ademais, não há de se falar em “ausência de subsunção do descrito também ao
inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006”, pois, como se observa do acórdão
recorrido, tal alegação foi devidamente refutada, nos seguintes termos:
“O contribuinte destaca que a fiscalização descreveu que a infração apurada consiste
na “falta de apresentação do livro-caixa”, e alega que essa situação não configura a
hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art. 29, VIII, da LC no 123/2006,
pois esse dispositivo se refere a “falta de escrituração do livro-caixa”.
Essa alegação não tem como prosperar.
De fato, a lei prevê como motivo para exclusão do Simples Nacional a falta de
escrituração do livro-caixa, mas é evidente que se a empresa não atende à
intimação para apresentação do referido livro, há que se concluir que houve falta
de escrituração.
Para os fins colimados pela legislação, de nada adianta a empresa escriturar o livro-
caixa se não o apresenta quando solicitado pela fiscalização.
Nesse sentido, vale mencionar algumas ementas de julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
(...)
A falta de apresentação do livro-caixa poderia ter sido suprida pela apresentação da
escrituração contábil, em especial do livro diário e do livro razão (Resolução CGSN
no 28/2008). Contudo, conforme descrito pela autoridade fiscal, o contribuinte
também não apresentou a escrituração contábil regular.
Quanto à alegação de que a legislação prevê que as microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional podem adotar contabilidade simplificada,
cabe apenas esclarecer que tal previsão não socorre o contribuinte no presente caso, pois
ele não apresentou nem o livro-caixa nem a escrituração contábil (simplificada ou
não).
Portanto, também deve ser mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional com
fundamento no art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006.” (e-fls.
921/922, g.n.)
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

Frise-se que, o acórdão recorrido observa o entendimento jurisprudencial deste
Conselho, no sentido de que a falta de apresentação ou de escrituração do Livro Caixa configura
motivo legal para sua exclusão do Simples Nacional. Confira-se:
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo
Simples Nacional dar-se á quando for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado
pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem
obrigadas, pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, bem como
houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária. (Processo n° 10872.720150/2018-65.
Acórdão n° 1002-002.186. Sessão de 11/08/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO
CAIXA. A falta de apresentação ou escrituração do livro caixa pelas pessoas
jurídicas optantes pelo Simples Nacional enseja a exclusão de ofício dessa
sistemática, nos termos do inciso VIII, do artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS A exclusão do Simples Nacional,
motivada pela não apresentação ou não escrituração do livro caixa, produz efeitos a
partir do próprio mês em que constatada a irregularidade. (Processo n°
10830.726643/2012-18. Acórdão n° 1201-040.781. Sessão de 14/04/2021. Relatora
Gisele Barra Bossa, g.n.)
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE LIVRO-CAIXA E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.
OBRIGAÇÃO LEGAL. A Lei Complementar no 123/2006, art. 29, VIII, determina
que é motivo de exclusão de ofício o contribuinte que deixar de apresentar o
Livro-Caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive a bancária. Obrigação formal para se manter no benefício. (Processo n°
13964.000040/2010-95. Acórdão n° 1003-000.055. Sessão de 04/07/2018. Relatora
Bárbara Santos Guedes, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente provar, mediante documentação idônea e
pormenorizada, a contabilidade em conformidade com a legislação contábil e fiscal, no que se
inclui a organização de sua movimentação financeira e bancária, o que, todavia, não fez. De
forma que, meras alegações de nulidade, sem qualquer respaldo documental ou justificativa,
não são hábeis à macular a conclusão corretamente adotada pela Fiscalização e confirmada
na decisão recorrida.

III – Demais Alegações
Quanto às demais alegações, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum
argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-
lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o do
artigo 57, §3o, do RICARF8, verbis:
“Grupo econômico de fato
Quanto à alegação de que os elementos apresentados pela fiscalização no tópico “Da
Caracterização do Grupo Econômico” não teriam relevância para o presente processo,

7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.739440/2020-39

cumpre reconhecer que, de fato, a existência do grupo econômico não foi o motivo da
exclusão da empresa do Simples Nacional.
Contudo, há que se ponderar que a inclusão da demonstração da existência de grupo
econômico na Representação Fiscal não acarretou prejuízo à defesa e não se trata de
medida despicienda, pois tem a serventia de possibilitar uma compreensão mais ampla
do contexto fático no qual foi constatada a ocorrência de interposição de pessoas na
constituição da empresa.” (e-fl. 922)
Logo, o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 971
DF CARF MF
Original